Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de omissão ou contradição quando as questões controvertidas trazidas nos embargos de declaração foram todas apreciadas no acórdão embargado.
3. Destaque-se, a gratuidade de justiça não exclui a condenação do embargado aos ônus sucumbenciais, os quais terão exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. Durante este prazo poderá o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos e promover a execução da verba (art. 98, §3a do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.